Tribunal: TJES
Processo: 5029403-14.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029403-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE FREIRE DE NUNES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MICHELLE FREIRE DE NUNES em face de OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qual alega a autora que possuía duas linhas telefônicas junto à ré, as quais foram canceladas mediante protocolo de atendimento. Contudo, a empresa passou a cobrar indevidamente valores após o cancelamento e promoveu a negativação do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes. Diante disso, pleiteou indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido (ID 22612995), sob o fundamento de que, embora houvesse indícios de contradição na versão da ré e ausência de comprovação robusta do suposto débito, a autora já estava negativada anteriormente (10/09/2020) por outro credor (Midway S/A), não sendo possível reconhecer o dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ. Assim, extinguiu-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Recurso Inominado (ID 23689584), foi interposto com fundamento no art. 41 da Lei nº 9.099/95, porquanto restou demonstrado nos autos que, mesmo após solicitar o cancelamento de suas linhas telefônicas, a recorrente foi surpreendida com cobranças indevidas e posterior negativação de seu nome, o que configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor. A sentença, ao invocar a Súmula 385 do STJ, desconsiderou que a negativação anterior está sendo judicialmente contestada (autos nº 5029080-09.2022.8.08.0048), razão pela qual não pode ser utilizada para afastar o dever de indenizar.

Oportunizada a recorrida apresentar as contrarrazões, se manteve inerte (ID 63745308).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente visto que a ausência de provas em sentido contrário não afasta a presunção de veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, o recurso não deve ser provido.

A insurgência recursal não trouxe novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da respeitável sentença prolatada pelo Juízo a quo, a qual analisou detidamente os fatos e provas constantes nos autos.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de anotação preexistente e legítima nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta seja indevida. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 385 do STJ, segundo a qual:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No caso em análise, a parte recorrente teve seu nome negativado anteriormente pela empresa Midway S/A Crédito Financiamento, sendo essa inscrição objeto da ação nº 5029080-09.2022.8.08.0048. Conforme certificado nos autos, referido processo transitou em julgado com julgamento de improcedência, reconhecendo-se a legitimidade daquela anotação.

Dessa forma, estando o nome da recorrente regularmente inscrito em cadastro de inadimplentes por dívida legítima reconhecida judicialmente, a posterior inscrição promovida pela recorrida, ainda que eventualmente irregular, não configura novo abalo à honra ou reputação da parte capaz de ensejar reparação por dano moral, por não gerar prejuízo adicional ao já existente.

Como bem pontuado na sentença de origem:

“Desta maneira, entendo que não restou provada qualquer conduta ilícita praticada e que, para a condenação ao pagamento de verba indenizatória, é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, deve a pretensão autoral ser afastada, uma vez que ausentes a ilicitude e o nexo de causalidade.”

Assim, diante da ausência de lesão nova ou autônoma a direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)